Tribunal: TJSP
Processo: 2077929-56.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade da decisão proferida no agravo de instrumento – Cabimento – Recurso que perdeu o objeto diante da existência de informação de que o feito principal havia sido extinto em razão de homonímia - Necessidade de julgar prejudicado o agravo de instrumento.

Embargos acolhidos, com alteração no resultado do julgamento do agravo de instrumento.